Tribunal: TJES
Processo: 5003141-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003141-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

AGRAVADO: LUCIANE DUARTE DA SILVA MARVILA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO.
ENTE PÚBLICO. TEMA 793, STF. IAC 14, STJ.
TEMA 1234, STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.
DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS CACONS.

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2
.

O Pretório Excelso, outrossim,
embora ainda não tenha fixado tese jurídica, reconheceu a repercussão
geral do tema tratado no RE 1366243 (
Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
), e determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários, ressaldo o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.

3.
Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14,
onde se considerou a tese fixada pelo STF,

fora fixada
tese jurídica,
dentre outros pontos,
no sentido de que
nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com
o ente
incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento.
4.
No
presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa
e
não
s
e encontr
e
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
ou padronizados
,
a

competência deve permanecer com a Justiça Estadual, na forma da tese jurídica fixada no IAC nº 14, do STJ,
sobretudo porque não houve fixação de tese vinculante no tema 1234, do STF.
5.
Acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018).
6.
Destaco, por derradeiro, que não há tese recursal acerca da necessidade ou não do fornecimento dos medicamentos, mas tão somente quanto à competência, ao ente público responsável pela obrigação de fazer,
assim como sobre a necessidade de submissão ao rito administrativo.
7
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003141-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANE DUARTE DA SILVA MARVILA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 5003450-48.2023.8.08.0069 pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que, em síntese, concedeu tutela de urgência para determinar ao réu que forneça o medicamento PEMBROLIZUMABE 400MG, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção de medida equivalente.

Ao
que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar
a competência em demandas para fornecimento de medicamento, assim como a necessidade de submissão aos órgãos administrativos de saúde
.
Pois bem.

Considerando as razões recursais, assim como os motivos adotados pelo juiz de origem, não encontrei motivos para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
1

O Pretório Excelso, outrossim, embora ainda não tenha fixado tese jurídica, reconheceu a repercussão geral do tema tratado no RE 1366243 (
Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
), e determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários, ressaldo o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.

Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa
e
não
s
e encontr
e
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
ou padronizados
,
a

competência deve permanecer com a Justiça Estadual, na forma da tese jurídica fixada no IAC nº 14, do STJ,
sobretudo porque não houve fixação de tese vinculante no tema 1234, do STF.

Acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

Destaco, por derradeiro, que não há tese recursal acerca da necessidade ou não do fornecimento dos medicamentos, mas tão somente quanto à competência, ao ente público responsável pela obrigação de fazer,
assim como sobre a necessidade de submissão ao rito administrativo.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de Julgamento do dia 20.05.2024 a 29.05.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003141-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LUCIANE DUARTE DA SILVA MARVILA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES nos autos da
ação civil pública nº 5003450-48.2023.8.08.0069
ajuizada por LUCIANE DUARTE DA SILVA MARVILA que
deferiu a tutela de urgência
postulada para determinar que o Requerido/Agravante
forneça o medicamento PEMBROLIZUMABE 400MG, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção de medida equivalente.

Em suas razões (Id 8171651), o Estado agravante afirma que o financiamento de medicamento oncológico compete à União, conforme regras de repartição de competências em saúde dos entes federados.

Salienta que a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, regulamentada pela União por meio da Portaria GM/MS 874, de 16 de maio de 2013, é implementada e concretizada por meio de estabelecimentos de saúde públicos ou privados habilitados pela União como UNACON ou CACON, para recebimento de repasses financeiros diretamente da União, de modo que a estruturação dessa Política Nacional prevê o financiamento do tratamento/ medicamento oncológico pela União (obrigação de pagar) e o tratamento realizado diretamente pelos citados CACONs/UNACONs (obrigação de fazer).

Defende, assim, que o questionamento judicial sobre o fornecimento de medicamento oncológico deve incluir necessariamente a União Federal, dada à sua competência de regulamentação do atendimento e da assistência aos pacientes acometidos por câncer, além da já citada responsabilidade pelo financiamento do serviço.

Aduz que a recente decisão provisória incidental do STF, no recurso paradigma do Tema 1234, aplica-se ao caso concreto para confirmar tanto a inclusão da União Federal no pólo passivo (litisconsórcio passivo necessário) quanto à competência jurisdicional da Justiça Federal.

Argumenta que é um erro grave pensar os medicamentos oncológicos como "padronizados" e "não padronizados", inseridos ou não na RENAME/ EMEME/ REMUNE, como se faz com os medicamentos em geral disponíveis no SUS.

Aduz que, na hipótese dos autos, em sendo reconhecido que se trata de “TRATAMENTO PADRONIZADO”, resta clara a legitimidade ad causam da União e a competência da Justiça Federal, conforme jurisprudência do STF, em especial por aplicação do Item "I" dos parâmetros estabelecidos no acórdão liminar do STF, no RE 1.366.243.

Por fim, salienta que os UNACONS/ CACONS devem oferecer assistência especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento, razão pela qual afirma que não há participação do Estado nem do Município no tratamento oncológico, cabendo às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde apenas organizar o atendimento dos pacientes, definindo para quais CACONs/ UNACONs os pacientes (que precisam entrar no sistema público de saúde por meio da Rede de Atenção Básica) deverão ser encaminhados.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão para que seja, preliminarmente, reconhecida a incompetência do juízo de origem, devendo a parte autora ser intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, com imediata remessa dos autos à Justiça Federal. E que a remessa dos autos à Justiça Federal implique em revogação da liminar.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo, respeitosamente, de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator.

De início, importa consignar que o
medicamento oncológico
é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

Nesse sentido, a Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS.

Assim, em verdade, a classificação de “padronizado” e “não padronizado” não se aplica ao caso dos autos, eis que a política de fornecimento de medicamentos oncológicos não utiliza essa subdivisão e não dispõe de uma listagem específica de medicamentos antineoplásicos.

Desse modo, os estabelecimentos de saúde devidamente registrados, portanto, padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

Nesse cenário, os medicamentos oncológicos integram a política de
tratamentos padronizados
, amoldando-se ao “item i” da decisão proferida em 19/04/2023 pelo Tribunal Pleno do STF nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234):

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:
a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir
; [...]

À luz desse pronunciamento, forçoso reconhecer que o custeio e o direcionamento da política de fornecimento de medicamentos oncológicos devem obedecer à repartição de competências do SUS e, considerando o gerenciamento pelo Ministério da Saúde, necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

No mesmo sentido, colaciono julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal anteriores e posteriores ao deferimento da tutela provisória no Tema 1234 de Repercussão Geral:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).
3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1381234 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERADO COMPOR O POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE ENVOLVA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL EM DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO SUS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO CUSTEIO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da sistemática de Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 855.178 RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever constitucional de prestar assistência à saúde. II - De acordo com a jurisprudência do STF, o polo passivo em ações que envolvam prestação de saúde poderá ser composto por qualquer dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente. Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial, caso a caso, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
III – A União Federal deve necessariamente integrar a lide em casos de ações que versem sobre o custeio de tratamento/medicamento para a prestação de assistência à saúde em tratamentos oncológicos.
No caso, o tratamento/fornecimento de medicamento foi integralmente custeado pelo Estado de Alagoas, pois a União não figurou no polo passivo perante o Tribunal de Justiça Estadual. IV – A ausência de participação da União no processo não afasta a sua responsabilidade em face de ação de regresso. Tendo em vista que compete à autoridade judicial determinar, caso a caso, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal, sem que haja interrupção de fornecimento do medicamento ou tratamento, se ainda necessário. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(RE 1393643 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES
. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. Inobservância pela instância de origem do Tema 793 da repercussão geral. Mantido o fornecimento do medicamento até nova deliberação do juízo competente, conforme ressaltado na decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1338887 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-09-2023 PUBLIC 15-09-2023)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO PAZOPANIBE.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA. (RE 1370928 AgR- EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15- 08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Por fim, saliento que em razão da gravidade do quadro clínico apresentado pela Agravada,
devem ser preservados os efeitos da decisão que determinou o fornecimento do medicamento até ulterior deliberação pela Justiça Federal
, nos termos do que autoriza o §4º do artigo 64 do CPC.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator e
DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o Juízo de 1ª grau proceda a intimação da Agravada para que providencie a inclusão da União Federal no polo passivo da ação na qualidade de litisconsorte necessário, bem como, após realizada a emenda, declarar a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da ação de origem.

É como voto.